Tribunal: TJSP
Processo: 2185490-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência para cobertura de procedimento médico. Deferimento monocrático. Insurgência recursal. Desacolhimento. Verossimilhança no sentido de que se tratava de intervenção de urgência com cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Pressupostos legais preenchidos. RECURSO IMPROVIDO.